Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000223-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGUAS DE SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PLEITO DE PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE P
ARCELAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL. SUPREMACIA DO INTERESSE DA COLETIVIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000223-59.2024.8.05.0000 e AGRAVO INTERNO Nº 8000223-59.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
tendo como Agravantes/ Agravados
ÁGUAS DE SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO SPE LTDA E COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso Instrumental e

JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.